Tribunal: TJMT
Processo: 1013588-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013588-79.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MAURO JUNIO ALVES DE SOUZA - CPF: 043.864.521-92 (RECORRENTE), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), EDIVALDO SILVA DA COSTA - CPF: 055.860.525-71 (RECORRENTE), JOSE FERNANDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 062.227.911-40 (RECORRENTE), VENICIO LEITE DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEFE LIDUVINO DA SILVA - CPF: 057.999.221-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS SANTOS - CPF: 923.617.654-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1013588-79.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MAURO JUNIO ALVES DE SOUZA, EDIVALDO SILVA DA COSTA, JOSE FERNANDO DA SILVA VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO – PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM REJEITADA – MÉRITO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO QUE APONTA PARA A PARTICIPAÇÃO DOS RECORRENTES NO DELITO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MEDIDA EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há excesso de linguagem quando o magistrado, fiando-se nas provas produzidas, reconhece a existência de indícios suficientes de autoria, que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88.

Havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, nomeadamente pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo e pela prova pericial, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Não se pode subtrair do Conselho de Sentença a análise das qualificadoras quando, à vista das provas existentes, não se mostrar extreme de dúvidas a impertinência delas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Mauro Junio Alves de Souza, Edivaldo Silva da Costa e José Fernando da Silva Vieira, em face da decisão proferida pelo juízo da Comarca de Sapezal, que os pronunciaram como incurso nas sanções do art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões, suscitam os recorrentes, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia, por entender eivada de vício insanável por excesso de linguagem.

No mérito, sustentam
o desacerto do
decisum
recorrido, ao argumento de que não existem indícios suficientes de autoria, os quais, por se apresentarem extremamente frágeis, não podem ser utilizados para dar sustentáculo a uma decisão de admissibilidade da acusação. Quando não, pleiteiam o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel, e da dissimulação.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Os recorrentes sustentam a nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de que o juiz sentenciante teria adentrado indevidamente em matéria de competência constitucional do Tribunal do Júri,
utilizando expressões que poderão influenciar negativamente a convicção dos jurados, em prol da acusação.

Para analisar com a profundidade necessária, oportuna a transcrição da fundamentação adotada na sentença,
verbis
:

“
Do exame acurado dos elementos probatórios carreados aos autos,
verifica-se que a denúncia deve ser acolhida e os réus pronunciados para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto presentes os pressupostos estabelecidos no art. 413, “caput”, do Código de Processo Penal (materialidade e indícios de autoria).

I - DA MATERIALIDADE

No caso em comento, a materialidade do delito resulta provada, verificável pelo auto de prisão em flagrante (fl. 16), termos de depoimento (fls. 20/27), termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 29/31, 34/35, 38/39 e 42/44), boletins de ocorrências (fls. 51/58), relatório policial (fls. 113/115), certidão de óbito (fl. 83), auto de verificação do local do crime (fls. 93/110), laudo de exame de corpo de delito (fls. 147/157), e
pelos depoimentos colhidos em juízo
.

II - DA AUTORIA

No que tange à autoria,
há indícios que apontam os acusados como autores do delito
.

Nesta primeira fase – “judicium acusationis” – o princípio “in dubio pro societate” sobrepõe-se ao “in dubio pro reo” e um mínimo de dúvidas a respeito dos fatos, ou quando a tese defensiva mereça exame mais acurado de prova, recomenda seja a questão submetida à apreciação do Juízo competente,
sendo defeso ao Juiz antecipar-se ao Júri e interpretar definitiva e concludentemente em favor de uma das versões ventiladas, tarefa a ser desempenhada pelos Jurados.

A defesa do acusado Mauro Junio sustenta o argumento de que as provas colhidas são frágeis em relação à autoria do crime.

Ocorre que os indícios colhidos na fase de investigação e em juízo são suficientes para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dessa forma, comprovada a materialidade,
verifico que existem sim indícios de autoria que apontam para o réu, razão pela qual a pronúncia do réu é medida que se impõe
.

III. DAS QUALIFICADORAS:

De igual forma, as qualificadoras merecem ser submetidas à apreciação do Tribunal Popular do Júri,
uma vez que não há elementos a demonstrar a manifesta improcedência
.

Também caberá aos jurados decidir se estão ou não caracterizadas as qualificadoras invocadas pelo Ministério Público na denúncia.

III.1 – MOTIVO TORPE (ART. 121, §2o, I DO CP)

Existem elementos mínimos para sustentação em plenário da qualificadora do motivo torpe
, tendo em visa que, da análise dos autos e com base nas provas colhidas, existem indícios de que a motivação do crime seria dívida de drogas.

III.2 – MEIO CRUEL (ART. 121, §2o, III DO CP)

De igual modo constam nos autos indícios suficientes para sustentação da qualificadora do meio cruel
, tendo em vista que a vítima teria sido torturada antes da morte, além de ter sido esfaqueada por 12 (doze vezes).

III.3 – RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, IV DO CP)

Também há elementos mínimos para que a acusação sustente em plenário a qualificadora do recurso de dificultou a defesa da vítima
, isso porque as provas colhidas apontam que a vítima foi atraída para o local do crime acreditando que fariam o uso de drogas.

Assim, há elementos que autorizam o prosseguimento da acusação quanto às qualificadoras dos incisos I, II e IV, do § 2o, do art. 121 do CP.

IV - DECISÃO DOS JURADOS

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, os jurados, na sessão de julgamento, deverão decidir sobre a procedência ou não da acusação, formando sua convicção com base na livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, mas sem levar em consideração, com exclusividade, os elementos informativos colhidos na investigação policial.

Assim,
a pretensão acusatória merece prosseguir, para que os jurados decidam soberanamente e de acordo com os preceitos constitucionais de garantia regentes do sistema jurídico democrático brasileiro.
[...]”.

Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação e está adstrito à existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes da sua autoria. Segundo a mais abalizada doutrina, nela deve-se analisar as provas dos autos para verificar a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, sem aprofundar nas teses defensivas, a fim de não influir no convencimento dos jurados.

Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, pontua que:

“[...] a pronúncia não pode conter termos exagerados, nem frases contundentes (ex: ‘é óbvio ser o réu o autor da morte da vítima’,
quando aquele nega a autoria
). Porém,
não pode prescindir de motivação
. Do contrário, não passaria de um mero despacho de expediente.
Se a defesa alega e reclama do magistrado a absolvição sumária, por legítima defesa, por exemplo, torna-se essencial que o julgador afaste a excludente e pronuncie o réu, sem, contudo, manifestar-se avesso, terminantemente, à tese defensiva
. Assim fazendo, pode comprometer a isenção futura dos jurados, pois o defensor terá o direito de reiterar o pedido de absolvição, com base nesse mesmo motivo, em plenário. [...]”
(Tribunal do Júri, Ed. Forense, 6a edição, págs. 98/99).

Dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Ao tempo em que a lei limita a fundamentação da sentença de pronúncia, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige a explicitação suficiente dos fundamentos de qualquer decisão judicial, sob pena de nulidade.

Assim sendo, na pronúncia exige-se do julgador a exposição detida das razões de seu convencimento a respeito da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, sem, contudo, emitir juízo de certeza quanto à culpabilidade do réu.

Não observo conotação condenatória na sentença de pronúncia invectivada, pois a motivação apresentada pelo juízo
a quo
não se mostra capaz de influenciar a convicção dos jurados em prejuízo dos réus, notadamente porque se limitou ao que determina o art. 413, §1°, do CPP,
denotando

o convencimento do juiz quanto à materialidade do crime e os indícios da autoria dele
.

Não vislumbro excesso de linguagem na sentença recorrida pelo fato de ter afirmado que
“a denúncia deve ser acolhida e os réus pronunciados para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri”
, como quer fazer crer a Defensoria Pública.

A expressão
“a denúncia deve ser acolhida”
deve ser entendida como o convencimento da materialidade do fato –
“materialidade provada”
– e da existência dos indícios suficientes de autoria –
“indícios que apontam os acusados como autores do delito”
–, não mais do que isso, máxime porque o magistrado complementa, afirmando:
“porquanto presentes os pressupostos estabelecidos no art. 413, “caput”, do Código de Processo Penal (materialidade e indícios de autoria)”
.

Se se impedir o juiz de dizer o mínimo dos mínimos, a tese da defesa, neste recurso em sentindo estrito, seria a falta de motivação da decisão.

O mesmo ocorre em relação às qualificadoras, pois o juízo de piso não avançou além dos limites que lhe são deferidos, mas apenas elencou os motivos que o levaram a entender pela existência de um crime doloso contra a vida, triplamente qualificado, referindo-se, ademais, às provas constantes dos autos –
“há elementos mínimos para que a acusação sustente em plenário a qualificadora”
–,
sem emitir qualquer juízo de certeza
, não se imiscuindo, portanto, na competência constitucional do Conselho de Sentença, a quem competirá apreciá-la por ocasião do julgamento popular.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – VIOLAÇÃO AO ART. 413, §1o, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS LIMITES DO ART. 413, DO CPP – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Rejeita-se a tese de nulidade por excesso de linguagem, quando a decisão vergastada mostra-se sóbria e comedida, tendo o Juízo de primeiro grau aferido superficialmente a prova produzida, explicitando os elementos de sua convicção, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
(N.U 1000992-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUTORIA DELITIVA E QUALIFICADORAS. PLEITO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...] A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal.
No caso dos autos, não se verifica a alegada ausência de fundamentação acerca
da autoria delitiva e das qualificadoras, porquanto, embora sucinta não se verificou o apontado constrangimento ilegal, porquanto o decisum encerra simples juízo da admissibilidade da acusação, e o Juízo processante manteve postura absolutamente imparcial quanto aos fatos, apontando, com cautela e cuidado, os elementos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o paciente submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88.
Por outro lado, a exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 523.021/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019).

Destarte, não há nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, quando o magistrado, para demonstrar seu convencimento sobre a existência do crime e indícios suficientes de autoria, faz menção aos depoimentos testemunhais, pois
o fato de se avaliar as provas, por si só, não significa incursionar indevidamente no mérito da causa
.

Em verdade, ao mencionar a existência de prova quanto à materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, o juízo singular apenas atendeu à exigência legal de decidir fundamentadamente quanto à pronúncia do réu, conforme dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Rejeito
, portanto, a preliminar aventada.

MÉRITO

Pesa contra os recorrentes,
Mauro Junio Alves de Souza, Edivaldo Silva da Costa e José Fernando da Silva Vieira
,

a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante dissimulação [art. 121, §2o, I, III e IV, do CP], em face de Venício Leite dos Santos, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial, que na madrugada do dia 29.04.2016 em hora não precisada nos autos, na lavoura de milho localizada na Avenida Arno Henrique Schneider, nas proximidades do Ciretran, Centro, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, os denunciados JOSÉ FERNANDES DA SILVA, MAURO JUNIO ALVES DE SOUZA e EDIVALDO SILVA DA COSTA, vulgo "CUNHADO", com nítida intenção de homicida, agindo em concurso de pessoas, unidade de desígnios e divisão de tarefas, por motivo torpe, meio cruel e mediante dissimulação, mataram VENÍCIO LEITE DOS SANTOS ao desferirem 12 (doze) golpes de faca (não apreendida nos autos) contra a vítima, sendo seis golpes fatais, posto que atingiram órgãos vitais, sendo certo que, por sua natureza, foram a causa necessária eficiente de sua morte (Auto de Exame de Necropsia de fls. 118-120-IP, Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fl. 121-IP e Acervo Fotográfico em anexo).

Conforme restou apurado, os denunciados atraíram a vítima até o local do crime sob o pretexto de consumirem drogas. No entanto, a intenção dos três era matar a vítima em razão de uma dívida que ela possuía referente a venda de drogas. Assim, atraíram Venício Leite dos Santos mediante dissimulação (ocultando a sua verdadeira intenção) até o local onde pretendiam matá-lo.

Conforme apurado, quando os denunciados chegaram ao local combinado, encontraram a vítima fumando um cigarro de maconha, momento em que o seguraram e passaram a agredi-lo, quebrando seus dedos e posteriormente desferindo as facadas que o levaram a morte.

Os denunciados agiram por motivo torpe, posto que o motivo da morte da vítima seria um acerto de contas envolvendo drogas, bem como porque, nas palavras do denunciado JOSÉ FERNANDES DA SILVA, ‘cagueta tem que morrer mesmo’.

O meio cruel também restou configurado, na medida em que testemunhas relatam que os denunciados JOSÉ FERNANDES DA SILVA, MAURO JUNIO ALVES DE SOUZA e EDIVALDO SILVA DA COSTA, vulgo ‘CUNHADO’, relataram que quebraram os dedos da vítima e ‘judiaram’ dele antes de matá-lo, aliado ao fato de que as agressões desferidas na vítima incutiram demasiado e desnecessário sofrimento, revelando a total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum por parte dos denunciados. [...]”.

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o juízo de origem
pronunciou
os recorrentes pela prática do crime de homicídio qualificado consumado em face de Venício Leite Dos Santos.

Apesar de os recorrentes asseverarem que não participaram do crime de homicídio qualificado e desconhecer as razões pelas quais foram acusados do seu cometimento, ressai dos autos que os nomes deles surgiram no limiar das investigações, mais precisamente no relatório policial confeccionado no dia seguinte aos fatos
[1]
.

O investigador consignou que as primeiras informações anônimas foram feitas à Polícia Militar, informando o local e os autores do homicídio, sendo, inicialmente, José Fernandes da Silva, Mauro Junior Alves de Souza, Alefe Liduvino da Silva, Edivaldo Silva da Costa, José dos Santos e o Paulo (vulgo Neguinho).

Asseveraram que, em diligências na casa de José dos Santos, foram encontrados parte dos supostos autores, bem como
“informações que ligam eles ao crime, como pode ser vista na mensagem encontrada no aparelho do acusado Mauro Junior Alves de Souza, e em depoimento do sr. José dos Santos no boletim de ocorrência da polícia militar de n. 2016.144793, afirmando que naquela noite o Mauro relatou que havia acertado as contas com Venício Leite dos Santos”
.

Ouvidos em sede inquisitorial, os policiais Ricardo Mendes e Antônio Pedro Arruda corroboraram os fatos descritos no Relatório Policial.

Consta, ainda, no relatório, que em depoimento anônimo, uma senhora – posteriormente identificada como Maria do Carmo, irmã de José dos Santos, e tia do recorrente José Fernando da Silva – foi até a delegacia de polícia, confirmando as informações já passada às polícias civil e militar desta comarca.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a referida testemunha afirmou:

“Que ficou sabendo que teve um homicídio na última sexta-feira, tendo José Fernando chegado na residência da declarante e dito que tinha mandado um para a UTI, um tal de Periquito, e matado outro há uns três dias, um alagoano, mas a depoente não sabe o nome, tendo o matado o outro próximo do cemitério, isso porque, segundo seu sobrinho, essa pessoa tinha dito que no bairro do Bosque não tinha bandido. Que José Fernando é sobrinho da depoente. Que saiu comentários que a outra pessoa que estava com seu sobrinho seria de nome Léo. Que estava com o carro que levaram esse último que mataram, próximo do cemitério. Que por volta das 14 horas, da última sexta-feira, no quintal da casa da depoente, debaixo do pé de manga, José Fernando, Mauro, Alefe, e um tal de ‘Cunhado’, que é branquinho, estavam dizendo que tinham matado esse alagoano, onde diziam que tinham armado uma casinha para a vítima e que tinham quebrado os dedos da vítima, tinham judiado dele antes de matá-lo. Que o motivo teria sido acerto de contas envolvendo droga. Que Mauro, José Fernandes, Alefe e ‘Cunhado’ sempre estão juntos. Que a depoente está relatando devido ao fato de seu irmão, José dos Santos, ter sido preso junto dos mesmos e não ter nada a ver com os crimes cometidos. [...] Que na última semana sua irmã disse que José Fernandes havia sumido com a faca da mesma, faca de cortar carne, faca grande”.

Por sua vez, todos os recorrentes, ao serem ouvidos na delegacia, negaram o envolvimento no crime, sustentando que na noite do homicídio não saíram de suas residências.

O laudo pericial atestou que a morte de Venício foi provocada por
“choque hipovolêmico por hemorragia interna e externa secundária a traumatismo perfurocortante por arma branca”
, consistentes em doze golpes de facas, sendo seis fatais por atingir órgãos vitais.

Ficou ainda consignado no laudo que
“a profundidade das lesões demonstra que o agressor exerceu uma força intensa”
, bem como que
“a lesão da mão esquerda é um sinal de defesa”
(id. 47940469), na qual constou uma fratura no dedo médio e uma ferida perfurocortante.

Na instrução processual, foram novamente ouvidos os policiais Ricardo Mendes e Nelson Machado Costa, a informante Maria do Carmo Lino dos Santos, e interrogado o investigado José dos Santos e os réus José Fernando, Mauro Junio e Edivaldo.

Ricardo Mendes relatou em juízo:

“[...] O investigador Nelson, na data do fato, recebeu uma ligação anônima relatando que no dia anterior o senhor José Fernando tinha pegado uma faca na casa dela, e saído a noite, e que também tinha visto o José Fernando juntamente com esse Mauro, e que eles estariam em uma casa, ali no bairro do bosque, seria ele, o tal ‘Cunhado’ e mais um. Aí, fomos até o local,
fizemos a abordagem onde constava o outro José, que também é testemunha, e o mesmo relatou que tinha um rapaz dormindo, e que no dia anterior eles tinham tomado umas e tinha comentado que pegaram o rapaz, tinham feito os atos com ele. Quem falou isso foi o outro José, o José dos Santos
, não o José Fernando, ele que comentou isso para nós no momento da abordagem, no dia seguinte. No quarto foi encontrado o ‘Cunhado’ dormindo, e depois, na mesma rua, foi encontrado o José Fernando, sendo os dois conduzidos até a delegacia com base nas denúncias anônimas dos fatos.
Foi encontrado também um celular na casa, que não sei de quem era, contendo mensagens ameaçando ‘bater o martelo’ para o rapaz, ou seja, ameaçando ele de morte
. Segundo a denúncia e a mensagem que foi constatada, o crime foi premeditado. Eles convidaram o cara até o local para dar apoio a um outro rapaz, aí na data posterior ele foi encontrado morto, atrás de um pé de eucalipto, e parece que ele estava com um dedo quebrado, se não me engano, e esfaqueado.
Que na abordagem da casa, do dia posterior, o José dos Santos relatou que o Mauro, o José Fernandes e o outro ingeriram bebidas alcoólicas e comentaram que havia ocorrido no local, ficaram se perguntando ‘e agora’, e aí ele indicou para nós onde haveria um suspeito, que seria o ‘Cunhado’, que estava em um quarto
, na frente da casa dele, e o Alefe que foi conduzido também no dia estava dentro do banheiro. A motivação do crime, ao que tudo indica, era por causa de dívida de droga, porque a vítima, o Venício, era conhecido há muito tempo por ser usuário de drogas, e aí esses usuários vão pegando droga e não paga, e o José Fernandes também tem passagens por tráfico de drogas na região, o que pode mostrar o motivo do crime também. No local do crime aparentava ter ocorrido luta corporal entre as pessoas, chinelo jogado, essas coisas,
e a vítima estava com os dedos quebrados, além de esfaqueado.
Que pela denúncia e em razão do senhor José dos Santos comentarem que o Mauro e o José Fernandes estavam bebendo no dia anterior, acredito que o vínculo deles é de amizade. Que todos os réus conheciam a vítima. Que eu não sei afirmar se foi a tia do José Fernandes que fez a denúncia, porque quem recebeu ela por telefone foi o Nelson, ele que pode confirmar, mas foi dessa denúncia que desencadeou toda a operação, após o crime. O que eu posso confirmar é que na data posterior ao crime estava eu e o Nelson de plantão na delegacia e a gente recebeu a ligação lá, mas foi o Nelson que atendeu, dela narrando o fato da faca, que ele que tinha pegado no dia anterior, que ele estava lá, essas coisas, mas eu não sei confirmar quem era a pessoa, porque não fui eu quem atendeu o telefone. O Mauro e o ‘Cunhado’ eu não conhecia de outras ocorrências, apenas o José Fernandes por tráfico e o Venício por uso. Que a denúncia apontava o José Fernandes, que tinha pegado a faca, e mais um que estaria nessa casa da abordagem.
Quando chegamos na casa, o senhor José dos Santos afirmou que no quarto estaria outro suspeito, que seria o Mauro, e perguntamos como ele sabia que ele também tinha participado, e ele falou que na data anterior eles tinham bebido em frente a sua casa e comentaram sobre o crime, ele apontou os três, o José Fernandes, o Mauro e o Edivaldo, vulgo ‘Cunhado’
, o único que ele falou que não participou foi o Alefe, porque ele estava ali com ele no dia. [...]”
(Ricardo Mendes – áudio id. 56341954).

Nelson Machado Costa, investigador de polícia e responsável pela confecção do relatório policial inicial, corroborou a declaração de Ricardo Mendes, acrescentando inclusive que o que mais lhe saltou os olhos foi o fato de a testemunha Maria do Carmo saber detalhes das lesões e da morte da vítima quando da denúncia e do seu depoimento na delegacia, além da circunstância de apreensão de um celular na residência dos acusados – em posse da mulher de Mauro Junio –, no qual continha conversas com ameaças à uma pessoa de nome Vinicius, que, segundo o investigador, seria a vítima. Colho do seu depoimento judicial:

“[...] Que na noite anterior teve o homicídio do Venício, próximo ao cemitério, na rua atrás ali do bosque, aí no dia seguinte encontramos o corpo, aí começou as investigações, recebemos denúncias, pessoas informando que os prováveis autores do assassinato do Venício estavam no bosque, passaram alguns nomes e esses suspeitos foram detidos e encaminhados para a delegacia. Quem acionou a polícia foi a declarante que está nos autos, ela é tia do José Fernandes, e ela ouviu o José Fernandes conversando com o Mauro e o ‘Cunhado’ sobre como eles haviam atraído o Venício e matado ele na proximidade ali.
Uma coisa que me chamou a atenção foi que a senhora sabia dos detalhes do crime, de que eles haviam judiado do Venício, tinham quebrado o dedo do Venício. Ela cita o Edvaldo, que é o ‘Cunhado’, no depoimento dela, e era exatamente como encontramos o corpo do Venício, que estava com o dedo quebrado, mostrando que eles haviam judiado dele antes da morte, antes de praticarem os golpes fatais
, então, a gente tirou foto, certinho, do corpo do Venício e dá pra ver que o dedo da mão dele está quebrado, e como ela sabia disso?
Então, ela ficou sabendo por ter ouvido eles conversando sobre como tinham feito para matar o Venício
. Ela acionou a polícia primeiramente por telefone, depois a gente buscou ela e ela deu o depoimento dela no papel, está aí escrito o depoimento dela. Ela também falou que dias antes o José Fernandes havia pegado da casa dela uma faca grande, que pode ter sido utilizada no crime.
Então, segundo ela, quem praticou o crime e estavam falando sobre ele seria o Mauro Junio, o Edivaldo e o José Fernandes
. E, assim, ela não teve acesso aos autos, as fotos, não tinha como ela dar esses detalhes sobre o crime, e eu observado as fotos eu vi, realmente o dedo da vítima estava quebrado, como ela havia informado. Ela relatou também que provavelmente a arma do crime foi a faca que o José Fernandes, sobrinho dela, tinha pegado da sua casa, dias antes.
Que o modus operandi do crime é muito semelhante a outras duas mortes que a gente está investigando que tem participação do José Fernandes, que é golpes no pescoço, com um corte de marcação no rosto
.
Que outras informações sobre o assassinato foram passadas pelo senhor José Santos, que é o dono da residência na qual realizamos a diligência no dia posterior ao crime. Ele informou que o Mauro, o Edivaldo e o José Fernandes, naquela noite, haviam saído por volta de umas 20 horas e voltaram logo depois, por volta de 22, 23 horas, contando que tinham ‘acertado as contas’ com o Venício. Foram constatadas também umas mensagens em um celular que encontramos em posse da mulher do Mauro, relatando algumas ameaçadas do Mauro ao Venício, nós até tiramos o ‘print’ e acho que se encontra nos autos
. Que os réus estavam ‘parando’ na residência do José dos Santos, e ele comentou que eles haviam saído na noite dos fatos e depois retornaram comentando que tinham ‘acertado as contas’ com o Venício, e provavelmente o homicídio ocorreu nesse horário, porque nós encontramos o corpo mais ou menos 9 horas da manhã, e o sangue já estava seco, então o crime ocorreu bem no início da noite, porque se fosse mais depois da meia-noite o sangue não estaria tão seco, então tudo indica que foi no começo da noite, entre 8, 9, até 10 horas da noite. Os réus são todos moradores ali no bairro do bosque, e é evidente que eles possuíam um vínculo de amizade, até porque a gente encontrou eles juntos.

[...] Pergunta: Nelson, de acordo com o depoimento da tia do José Fernandes, a senhora Maria do Carmo, ela diz que ela só foi na polícia informar que o sobrinho dela estava envolvido no crime porque prenderam o irmão dela, o José dos Santos, é isso mesmo?

Testemunha: Ela comentou que o José dos Santos não tinha nada a ver com o homicídio, mas que as pessoas que estavam na casa dele que haviam cometido o crime. Segundo o depoimento dela o José dos Santos e o Alefe não tinham participação, mas eles foram conduzidos também porque encontramos as pessoas que ela tinha falado que haviam cometido na residência do José dos Santos. Que a investigação não se deu só pela ligação da tia do José Fernandes, mas também tiveram outras pessoas que nos procuraram falando sobre o caso, mas apenas a tia dele foi até a delegacia e deu o depoimento, para que tivéssemos algo de concreto para montarmos o processo e ter base para argumentarmos que teria sido eles os autores do crime. [...]”
(Nelson Machado Costa – áudio id. 56341954).

A informante Maria do Carmo reiterou as declarações prestadas na fase investigativa, destacando que tomou conhecimento dos detalhes do crime pelo seu sobrinho, José Fernando, que lhe confessou o delito, bem como admitiu a participação de Mauro Junio e Edivaldo, vulgo “Cunhado”,
verbis
:

“Perguntado: Boa noite senhora Maria do Carmo, a senhora tem conhecimento dos fatos sobre esse crime?

Testemunha: Tenho, só que o Mauro não pode ficar sabendo que eu vou falar, porque ele já me ameaçou. Ele falou pra mim que não era para eu abrir o bico e falar o que eu sabia quando ele foi preso, falou que iria mandar me matar e matar o meu irmão, o José dos Santos.

[...] O que a senhora sabe a respeito desses fatos?

Testemunha: O Mauro quando veio de Campo Novo ele não tinha onde morar né, com a mulher dele, aí meu irmão deu abrigo para eles, eles ficaram na casa do meu irmão, o José dos Santos. Aí meu irmão não sabia né, aí o Mauro começou a mexer com coisa errada né, a vender droga. Aí o povo começou a ir direto para a casa do meu irmão né, atrás de droga do Mauro. Aí no dia do crime, meu irmão tinha ido lá para casa, aí o Venício foi lá enquanto o Mauro tava dormindo, mas o Mauro só tava fingindo que tava dormindo, aí o Venício foi lá na casa e pegou a droga do Mauro, e o Mauro falou: ‘depois a gente acerta’, e deixou o Venício ir embora. Aí depois o Mauro mandou meu sobrinho, o José Fernando, ir atrás do Venício, aí ele foi e cobrou, né, porque o Mauro tinha mandado, falou que se ele não pagasse ele ia se dar mal, aí o Venício falou que não tinha dinheiro e pegou um pedaço de pau e foi pra cima do meu sobrinho, aí o José Fernando voltou e deu o recado para o Mauro, aí o Mauro não gostou. Aí, quando foi de noite, o Mauro comprou bastante bebida e chamou a gurizada para ir lá pro barraco,
aí mandaram chamar o Venício para usar droga, aí ele chegou lá perto do milharal, aí o Mauro já tava lá, aí o José Fernando e o outro, o Edivaldo ‘Cunhado’, levaram ele lá e eles mataram ele.

Perguntado: Então o Venício frequentava a casa do seu irmão?

Testemunha: Sim, ia lá pra buscar a droga do Mauro, né. Ele usava droga junto com o José Fernando, o Cunhado, o Allefe e o outro que fugiu, eles eram tudo amigo.

Perguntado: Então eles atraíram o Venício até o milharal a mando do Mauro e lá os três mataram ele?

Testemunha: Isso, quem tomou a frente foi o Mauro, mas os outros dois tiveram que ajudar porque o Mauro tinha mandado.

Perguntado: E como que a senhora sabe dessa história, desses fatos todos?

Testemunha: O José Fernando, meu sobrinho, sempre se meteu em confusão e eu ia lá na delegacia, fazia de tudo para dar uma força, para tentar tirar ele de lá, dou conselho, ele gosta muito de mim, ele não esconde nada de mim, ele mesmo que contou para mim. Meu irmão, o José dos Santos, foi preso sem dever né, aí lá no presídio de Campo Novo ele me falou: ‘tia, o tio Zé não pode ficar preso por uma coisa que ele não fez, eu vou contar tudo para a senhora e a senhora pode contar tudo para tirar o tio Zé daqui’. Ele me ligou de dentro do presídio e me falou isso, me contou tudo. Ele falou que não fez isso sozinho, aí ele foi contou tudo para mim. Lá ele também falou para o meu irmão, José dos Santos, para ele dar o depoimento falando que foi eles mesmos que mataram o cara, o Venício.

Perguntado: E depois desse fato, do Venício ter morrido, a senhora presenciou eles conversando sobre isso lá perto da sua casa?

Testemunha: Nesse dia eles fizeram tipo uma festa, foram até tarde da noite, muita bebida e eles estavam usando droga. O José Fernando nunca foi de beber, só usava droga, mas nesse dia ele bebeu muito, tava muito doido.

Perguntado: Tá, mas eles comentaram sobre a morte do Vinício?

Testemunha: Depois. O José Fernando andou falando.

Perguntado: Ele falou para a senhora?

Testemunha: Falou. Ele disse que chegou lá o Mauro já estava lá com um pedaço de pau e com uma faca.
Aí o Venício chegou lá e o Mauro falou: ‘se não vai me pagar por bem vai me pagar por mal’. Aí o Venício começou a gritar falando que não queria morrer, aí o Mauro foi e deu a primeira paulada na cabeça do Venício, aí o Venício caiu, levantou, aí o Mauro começou a bater nas pernas dele, ele caiu de novo, levantou, aí o Mauro começou a meter a faca nele, e depois pediu para os outros ajudar a meter a faca nele.

[...] E com relação a faca que pode ter sido usada no crime, a senhora sabe de onde que era aquela faca?

Testemunha: Essa faca eu ouvi dizer, não tenho certeza, eu fiquei sabendo pela boca dos outros, que essa faca veio lá da casa da minha irmã. Que o José Fernando tinha pegado e passou para o Mario. A minha irmã é a mãe de criação do José Fernando, ele morava com ela. Eu morava na frente da casa da minha irmã, aí teve um dia que eu estava precisando de uma faca e fui lá pedir emprestado, aí ela falou: ‘Carminha, a minha faca sumiu aqui de casa’. Aí depois a gente ficou sabendo dessa notícia aí, que o José Fernando tinha pegado.

Perguntado: Outra coisa. Na delegacia a senhora fala que debaixo de um pé de manga o José Fernando, o Mauro, o Allefe e esse tal de Cunhado saíram comentando que tinham matado o Venício.

Testemunha: É, depois que isso aconteceu eles falavam no meio da rua, para quem quisesse ouvir, eles não estavam nem aí. Só que o Allefe ficava no meio escutando, mas ele não tava junto no crime, ele não ajudou a matar, ele tava dormindo no dia.

Perguntado: O José Fernando, o Mauro e o Cunhado, os três confirmaram que tinham matado?

Testemunha: Isso.
É porque lá perto de casa tinha um pé de árvore lá, e eles ficavam juntos lá usando as porcarias deles, aí eles falavam lá para quem quisesse ouvir, davam risada, não estavam nem aí,
falavam que tinham matado o Venício
. [...]”
(Maria do Carmo Lino dos Santos – áudio id. 47942973).

Por sua vez, o investigado José dos Santos – que não foi denunciado por falta de provas quanto a sua participação –, embora tenha em juízo prestado um depoimento confuso, com algumas incoerências, acabou – após ser advertido quanto à possibilidade de ocorrência do crime de falso testemunho – confirmando que os recorrentes disseram que eram os autores do crime e que ele deveria dizer isso à polícia, já que ele não podia “pagar por algo que não fez”. Veja-se:

“[...] Que os acusados estavam comentando que não tinham nada a ver com o crime, que eles não tinham matado o cara. Que falei também que estava pagando por algo que não fiz, que estava preso injustamente. Que eu acho que foram os três que mataram o menino, porque eles ficaram muito cismados quando ficaram sabendo que o Venício tinha sido assassinado.
Que o José Fernando falou que ‘caguenta tinha que morrer’, parece que o Venício devia droga pra eles. Que minha irmã, a Maria do Carmo, falou mesmo que tinha visto eles comentando que tinham matado um rapaz, só não sei se era esse menino
. Que em relação ao meu depoimento na cadeia de Campo Novo, eles falaram né, deram o depoimento falando que tinham matado o Vinício né, porque o Allefe falou assim: ‘ué, o tio zé não deve, vocês tem que compensa o crime, se vocês mataram o cara tem que pagar pelo que deve’. Mas eles negam que mataram né, falam que não mataram o cara. Que eu falei na cadeia que eles mataram porque o José Fernando falou que podia falar que ele matou o cara, então na certa eles que mataram mesmo né. Foi o José Fernando e o Mauro que falaram.

Perguntado: Senhor José, está um pouco confuso, você pode afirmar com certeza quem está envolvido no homicídio?

Testemunha: Certeza, certeza, eu não tenho, porque eu não vi eles matarem né, agora ouvi dos três né, então eles devem ter culpa no cartório, que é o José Fernando, o Mauro Junio e o ‘Cunhado’.

Perguntado: Por que o senhor fala que eles ‘devem ter culpa no cartório’?

Testemunha: Porque quando o cara apareceu morto eles ficaram com medo né, os três, e o Zé tinha falado que ‘cagueta tinha que morrer’.

[...] Perguntado: Essa conversa que sua irmã teria ouvido, que eles estavam conversando debaixo de um pé de manga, foi antes ou depois do crime?

Testemunha: Acho que foi antes.

Perguntado: Então foi antes, ela ouviu então eles planejando?

Testemunha: Isso.

[...] Perguntado: Então tá, agora eu estou confusa com relação à cadeia de Campo Novo, o que você ouviu lá? Eles confessaram ou não para o senhor?

Testemunha: Então, eles falaram assim né, que tinha que falar a verdade, porque eu não podia pagar por algo que não tinha feito, aí o Allefe falou ‘pois é, o tio zé não pode ficar preso por isso, vocês tem que falar que matou o cara’.

Perguntado: Tá, essa parte eu entendi, mas o que eu quero saber é se os outros três confessaram para o senhor que eles tinham matado o menino?

Testemunha: Então, não confessaram né, mas pelo que eles tinham falado né, que cagueta tinha que morrer.

Perguntado: Tá, mas então o senhor acha que foram eles né, mas não tem certeza.

Testemunha: É, eu acho né, mas não tinha certeza, porque eles não falaram né.

[...] Perguntado: Olha senhor José dos Santos, o senhor lembra que foi falado para o senhor sobre o crime de falso testemunho né, e cada hora o senhor fala uma coisa. Ou o senhor mentiu para a autoridade policial ou o senhor está mentindo para mim. Qual eu devo acreditar?

Testemunha: Eu falei né, eu falei o que eles mandaram eu falar.

Perguntado: O que eles mandaram o senhor falar?

Testemunha: É, porque eu não devia né, então eles falaram para dizer que foram eles que mataram.

Perguntado: Quem falou isso para o senhor?

Testemunha: Os três falavam né, que quem mantou foi o José Fernando, o Mauro e o Edivaldo né, os três.

Perguntado: Vamos de novo, o que eu quero saber é simples, se eles confessaram o crime para o senhor?

Testemunha: Se confessaram?

Perguntado: É, responsa simples, sim ou não?

Testemunha: Não.

Perguntado: Então por que o senhor falou para a autoridade policial que eles confessaram, assinou o papel e tudo?

Testemunha: É porque quando a gente estava lá no presídio eles falaram, quando perguntarem fala que foi a gente que matou, porque você tem que sair dessa.

Perguntado: Senhor José dos Santos, o senhor cada hora fala uma coisa, tem a gravação do seu depoimento na polícia falando que eles tinham confessado e agora o senhor fala que eles não confessaram.

Testemunha: Eles confessaram assim.

Perguntado: Senhor José dos Santos, é sim ou não, eles confessaram para o senhor?

Testemunha: Sim.

Perguntado: O que eles falaram para o senhor?

Testemunha: Que foram eles que tinham matado o cara.

Perguntado: Onde eles falaram isso?

Testemunha: Na cadeia, lá onde a gente ficou preso
”
(José dos Santos – áudio id. 56341954).

Os réus foram interrogados em juízo e todos negaram a prática do crime, sustentando que desconhecem o motivo pelo qual os seus nomes foram vinculados ao assassinato de Venício,
verbis
:

“[...] Que essa acusação não é verdadeira. Que jogaram isso aí em mim pela aparência, porque eu sou magro, só quero que provem que fui eu. Que conheço Mauro e Edvaldo, mas nesse dia eu não estava com ele. Que Mauro e Edvaldo moravam em uma república na frente da casa do meu time, e lá eles vendiam droga, a casa deles era ponto de droga. Aí tudo o que acontece ali eles colocam a gente no meio também, mas eu não frequentava o barraco deles não, só ia lá para ir no meu tio. Que no dia do crime eles me pegaram em casa. Que nunca falei: ‘cagueta tem que morrer mesmo’. Que até hoje ninguém sabe quem matou esse menino. Que o Mauro e o Edvaldo também falam que não foram eles. Que na noite que o crime ocorreu eu estava em casa. Que eu moro com minha mãe. Que eu sou usuário de drogas e já peguei drogas na barraca do Mauro e do Edvaldo. Que eu conhecia a vítima. Que a vítima era usuário de drogas também. Que os boatos na rua era de que a vítima estava roubando muito, roubando botijão de gás, roubando trabalhador”
(José Fernando da Silva Vieira – áudio id. 47942973).

“[...] Que não tinha amizade com os corréus. Que eu conhecia eles porque o Edivaldo morava na casa de frente e o José Fernando morava com a mãe dele, mas não tinha muito contato. Que eu morava na casa junto com o tio do José Fernando, por isso que eu conhecia ele, porque as vezes ele ia lá visitar o tio dele. Que eu estava morando com o José dos Santos porque tinha saído de Campo Novo para trabalhar em Sapezal. Que eu não conhecia a vítima. Que eu não sei porque fui preso. Que a polícia chegou lá no barraco e levou eu, o José dos Santos e o Allefe presos. Que eu cai de paraquedas nesse caso. Que no dia da morte eu estava com a minha esposa em casa, estava eu, minha esposa e o José dos Santos em casa. Que no dia eu sai com ela, tomamos sorvete, eu passei para cortar meu cabelo, ai voltamos dormimos, no outro dia que apareceu a polícia lá. Que eu não sabia da morte desse menino, só fiquei sabendo quando a polícia chegou lá falando desse homicídio. Que é a primeira vez que sou preso e processado. Que não sei quem matou a vítima. Que não tive nenhum aparelho celular apreendido”
(Mauro Junio Alves de Souza – áudio id. 47942973).

“Que no dia 29 eu fui dormir na casa da minha irmã, nome dela é Patrícia Silva da Costa. Eu moro de aluguel, em frente à casa do José dos Santos, mas nesse dia foi dormir na casa da minha irmã porque eu estava alcoolizado. Que eu fui lá para jantar e ai acabei pegando no sono por lá, ai quando acordei no outro dia, fui no meu barraco para vestir a roupa pra ir trabalhar foi a hora que a polícia chegou lá e me prendeu. Que só conhecia a vítima por nome, mas nunca tive contato. Que não sei porque estão me acusando desse crime. Que acho que deve ter sido a irmã do José dos Santos que me colocou nesse BO aí, porque ela não gosta de mim, fala que eu sou um vizinho ruim pro irmão dela, aí deve ter me colocado junto aí, mas eu não tenho nada a ver. Que não sei quem foi que matou o menino, não acho que foram o José Fernando e o Mauro, mas o que eu posso falar é que eu não fui.

Perguntado: Porque que na delegacia você disse que conhecia o Vinício, que já tinha usado droga com ele, que frequentaram a mesma clínica de reabilitação e agora o senhor mente falando que não conhecia, isso é contradição. Por que o senhor falou isso?

Réu: Não sei. Eu acho que eu não falei isso aí não, sei lá cara.

[...] Perguntado: É possível que a irmã do José dos Santos algum dia tenha visto vocês três conversando embaixo de uma árvore?

Réu: Não. O que eu posso falar dela é que ela tinha raiva de mim, porque ela falava que eu que estava levando o irmão e o sobrinho dela para o mau caminho. [...]”
(Edivaldo Silva da Costa – áudio id. 56341954).

Bem se vê então que há nos autos indícios bastantes que autorizam a pronúncia dos recorrentes.

Os depoimentos dos policiais, da informante Maria do Carmo e do investigado José dos Santos – colhidos em sede inquisitorial
e ratificados em juízo
–, aliados à apreensão de um celular em poder da esposa de Mauro Junio, contendo conversas nas quais a vítima é ameaçada, são suficientes para despontar uma
probabilidade elevada
de ser os acusados os autores do homicídio a eles imputados, máxime porque a tese defensiva de negativa de autoria não encontra nenhum alicerce no arcabouço probatório, já que se limitam à declaração dos réus de que ficaram em casa na noite do crime, o que é insuficiente para suscitar qualquer dúvida quanto ao envolvimento deles no delito.

Diante do contexto probatório que fornece elementos de convicção suficientes quanto à autoria e a materialidade delitiva, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para tanto – art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Colhe-se da jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal:

“[...]
A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza a impronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal”
(N.U 1018706-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

“[...] Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação.
Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, não aflorando inequivocamente a tese da defesa, inviabilizada a pretensão de se absolver o recorrente ou desclassificar o delito para lesões corporais
. [...]”
(RSE, 121974/2014, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/02/2015, Data da publicação no DJE 06/02/2015).

Lado outro, melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto ao pleito de afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Quanto à motivação, tanto a informante Maria do Carmo como o investigado João da Silva, afirmaram que o crime se deu em virtude de dívida com drogas – já que, segundo eles, o acusado Mauro estava vendendo drogas para a vítima –, o que é corroborado pelos policiais Ricardo e Nelson, os quais, inclusive, destacaram que Venício era conhecido por ser usuário de drogas, bem como que o réu José Fernando já tinha registro criminal por tráfico de drogas, devendo, portanto, ser reconhecida e mantida a qualificadora do motivo torpe.

De igual modo, o emprego de meio cruel restou comprovado pela prova oral e pericial, já que Maria do Carmo, ao descrever os detalhes do crime, afirmou que, antes de ser morto, o ofendido foi “judiado” pelos recorrentes, com pauladas na cabeça, nas pernas, além de ter o seu dedo quebrado, o que é ratificado pelo laudo pericial de id. 47940469, no qual constou a presença de
“equimoses em região frontal esquerda, região labial, região posterior do terço superior do antebraço esquerdo e joelho direito”
.

Por fim, também encontra-se demonstrada a qualificadora da dissimulação, já que os depoimentos judiciais – notadamente do policial Ricardo e da informante Maria do Carmo – revelam que a vítima foi atraída por José Fernando e Edivaldo, sob o pretexto de usarem drogas juntos, até o milharal, onde Mario Junio já o aguardava para “o acerto de contas”.

Como proclamado pela jurisprudência,
as qualificadoras podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando certa a inocorrência delas, o que não se vislumbra no caso dos autos
.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 1.
Somente é cabível a exclusão de qualificadoras da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, assim garantindo-se a constitucional competência do Tribunal do Júri.
[...]
(AgRg no REsp 1182046/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015).

[...] III-
A exclusão das qualificadoras apenas é possível quando manifestamente improcedentes e descabidas.
[...]
(AgRg no AREsp 417.732/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 10/06/2014).

Desse modo, cabe ao juiz natural – o Conselho de Sentença – apreciar se os fatos que envolveram o homicídio são hábeis para caracterizar ou não as qualificadoras pelas quais os recorrentes foram denunciados.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

[1]
Relatório Policial elaborado pelo investigador de polícia Nelson Machado Costa, dia 1o-5-2016, dia seguinte aos fatos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020